Tribunal: TJSP
Processo: 0101675-60.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101675-60.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JOSE LUIZ EVANGELISTA DO CARMO e FELIPE SOUZA LIMA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso de José Luiz, negaram provimento na parte conhecida, e negaram
provimento aos apelos do Ministério Público e de Felipe, mantida a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
2
VOTO no 9779
APELAÇÃO CRIMINAL No 0101675-60.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 10a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Marcelo Matias Pereira
APELANTES/APELADOS: Ministério Público, Felipe Souza Lima e José Luiz
Evangelista do Carmo
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo Ministério
Público e por Felipe Souza Lima e José Luiz Evangelista do Carmo, contra
a r. sentença de fls. 299/307 (publicada em audiência realizada aos 16 de abril
de 2018), cujo relatório se adota, que condenou Felipe e José Luiz como
incursos nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por cinco vezes, e artigo
157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal,
respectivamente, a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e a 78 (setenta e oito) dias-multa, no mínimo legal, e a 10 (dez) anos,
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
a 96 (noventa e seis) dias-multa, também no mínimo legal.
Inconformado, apela o Ministério Público, em busca do
recrudescimento das penas-bases dos réus (fls. 320/327).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
3
Igualmente irresignados, apelam os réus em busca da absolvição,
por insuficiência probatória, aguardando, subsidiariamente, a redução das
penas pela adoção da fração mínima, no terceiro momento do cálculo, ante as
duas causas de aumento, assim como o reconhecimento de crime único entre
todos os fatos praticados. José Luiz alega ainda, preliminarmente, que a não
expedição da guia de recolhimento lhe traz prejuízos, requerendo, por fim, a
redução da fração de aumento adotada diante de sua reincidência (fls.
532/54).

Contra-arrazoados os recursos (fls. 457/460 e 463/475), o parecer
da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento, apenas, do recurso do
Ministério Público (fls. 487/497).
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece a arguição quanto à inexistência de
guia de reconhecimento provisória em desfavor de José Luiz, tendo em vista
que, mesmo antes da apresentação de suas razões recursais, a referida guia
já havia sido expedida, como se observa às fls. 396/397.
Consta dos autos que, no dia 10 de novembro de 2017, por volta
de 20h, no interior de um bar, os apelantes Felipe e José Luiz, agindo em
concurso e unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, contra Cléber Reginaldo Viana de
Souza, Rafael Belintani, Roberto Amaral e Pérsimo Mendes da Silva,
subtraíram, para eles: a) um relógio de pulso, da marca Invicta, avaliado em
R$ 800,00, pertencente a Rodrigo Miguel da Silva; b) a quantia de R$ 44,00,
pertencente a Cléber Reginaldo Viana de Souza; c) uma mochila, uma carteira
com documentos pessoais, a quantia de R$ 50,00 e um aparelho celular da
marca Samsung, avaliado em R$ 150,00, pertencentes a Rafael Belintani; d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
4
uma carteira com documentos pessoais e a quantia de R$ 140,00,
pertencentes a Roberto Amaral; e) uma carteira com documentos pessoais, a
quantia de R$ 200,00 e um aparelho celular da marca Samsung, pertencentes
a Pérsio Mendes Silva.
Consta, ainda, que, logo após os fatos acima narrados, na via
pública, os apelantes Felipe e José Luiz, agindo em concurso e unidade de
propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, contra as vítimas Carlos Henrique Rodrigues e Yago Messias
Souza, subtraíram, para eles: a) o veículo Fiat/Fiorino, placas EPQ 0449/São
Paulo-SP, pertencente à Francisca de Paula Jensen, a ser oportunamente
avaliado; b) 84 (oitenta e quatro) máquinas de cartão da empresa Cielo,
avaliadas em R$ 47.000,00; c) uma blusa de moletom, sem marca aparente,
avaliada em R$ 90,00, pertencente à Yago Messias Souza.
Segundo constou da denúncia, “os denunciados, previamente
ajustados à prática do crime de roubo, adentraram o bar situado no endereço
acima referido, Felipe empunhando uma arma de fogo, e anunciaram aos que
ali se encontravam o assalto, determinando a todos que se deitassem no
chão. Enquanto Felipe, de arma de fogo em punho, dominava as vítimas,
reduzindo-as à impossibilidade de resistência, enquanto José Luiz passou a
subtrair os bens de valor dos clientes que ali estavam. Por fim, os denunciados
deixaram o local em posse de toda a 'res furtiva', até que na Rua Tarcilia
Lopes, via pública próxima ao local dos fatos, decidiram praticar novo crime de
roubo.
Segundo o apurado, Carlos Henrique Rodrigues e Yago Messias
Souza estavam no interior do veículo Fiat/Fiorino, placas EPQ 0449/São Paulo-
SP se dirigindo até a empresa Cielo para realizar a entrega de 84 (oitenta e
quatro) máquinas de cartões à empresa, quando pararam o veículo na Rua
Tarcilia Lopes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
5
Nesse momento os denunciados, um deles de arma de fogo em
punho, se aproximaram das vítimas e anunciaram o assalto, ordenando que
desembarcassem do veículo e deixassem todos os seus pertences em seu
interior. As vítimas obedeceram à ordem. José Luiz ocupou o banco do
motorista e Felipe o banco do passageiro. Após, os acusados saíram em fuga,
na posse dos bens subtraídos.
Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina pelas
imediações se depararam com o veículo Fiat/Fiorino, placas EPQ 0449/São
Paulo-SP, em alta velocidade pela via pública, motivo pelo qual iniciou-se uma
perseguição.
Em dado momento, o denunciado José Luiz, condutor do veículo,
perdeu o controle do carro e o colidiu com os veículos GM/Prisma, placas
EQP-5540-Osasco/SP, de Valmir Pimenta Machado e um ônibus VW/Induscar,
placas DTD-1140-Osasco/SP, de Sérgio Vitorino dos Santos.
Os denunciados, ainda, tentaram se evadir a pé, mas foram
detidos. Em revista pessoal, os Policiais encontraram o revólver utilizado nos
roubos preso na cintura do denunciado José Luiz. No interior do veículo
estavam todos os bens subtraídos” (sic).
A r. sentença, ora guerreada, julgou parcialmente procedente a
ação, para considerar, no tocante ao roubo do veículo, a existência de crime
único.
Os recursos não merecem acolhida.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
6
Inconteste a materialidade dos delitos de roubo, imputados aos
apelantes Felipe e José Luiz, comprovada pelos autos de exibição,
apreensão, avaliação e entrega das rei, assim como pelos laudos de exames
do veículo e de natureza e eficácia da arma de fogo e das respectivas
munições (fls. 29/35 e 243/258).
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
As vítimas Rodrigo, Cleber, Rafael, Roberto e Pérsio declararam,
na primeira fase da persecução penal, que, na noite do dia dos fatos, estavam
em um bar no qual chegaram dois indivíduos, um deles portando uma arma de
fogo, e “anunciaram o assalto”. Aduziram que os roubadores determinaram
que todos se deitassem no chão e, após subtrair seus pertences, fugiram do
local. Pouco tempo depois, tomaram conhecimento da prisão de dois
indivíduos e, já na delegacia de polícia, reconheceram Felipe e José Luiz,
esclarecendo que o primeiro era quem portava a arma de fogo, enquanto o
segundo foi quem tomou seus pertences, além de terem reconhecido a arma
utilizada no roubo, apreendida na diligência. Em juízo, as vítimas corroboraram
suas declarações prestadas na fase anterior, tendo todas elas procedido ao
reconhecimento pessoal de Felipe e José Luiz.
As vítimas Carlos e Yago, em solo policial, declararam que
trabalhavam na empresa Cielo e que estavam em uma Fiorino quando foram
surpreendidas por dois roubadores, um deles armado, os quais determinaram
que desembarcassem do veículo. Aduziram que os indivíduos fugiram com o
automóvel e com cerca de 84 máquinas da Cielo, que seriam levadas para a
empresa. Relataram que, pouco depois, foram informados sobre a prisão dos
roubadores e a recuperação do veículo e da carga, dirigindo-se, assim, à
delegacia de polícia, onde procederam ao reconhecimento pessoal de Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
7
e de José Luiz, esclarecendo que esse último foi quem tomou a condução do
automóvel. Na fase judicial apresentaram a mesma narrativa e novamente
reconheceram os apelantes.
Os policiais militares Renato e Claudinei relataram, na primeira
fase da persecução penal, que faziam patrulhamento de rotina quando se
depararam com o veículo Fiat/Fiorino, cujo motorista, ao notar a aproximação
da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade e, logo adiante, perdeu o
controle da direção, atingindo um GM/Prisma e um ônibus VVV/Induscar. Ato
contínuo, José Luiz desembarcou pelo lado do motorista e Felipe pelo lado
do passageiro, tendo ambos tentado fugir a pé, sem sucesso. Aduziram que,
em busca pessoal, encontram um revólver calibre 38 na cintura de José Luiz
e que, dentro do automóvel, havia documentos, celulares e carteiras de várias
pessoas, que foram identificadas como vítimas de um roubo ocorrido pouco
tempo antes, constatando que o carro ocupado pela dupla também era
produto de um roubo recém praticado. Aduziram que, já na delegacia de
polícia, sete vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, os dois presos
como os autores dos roubos, reconhecendo também a arma de fogo utilizada
nos crimes.
Na fase judicial apenas o policial Renato foi ouvido, tendo ele
corroborado os relatos prestados na fase anterior e reconhecido os apelantes
Felipe e José Luiz como sendo os indivíduos presos e apontados pelas
vítimas como autores dos roubos por elas sofridos.
Já o apelante José Luiz, que em solo policial preferiu o silêncio,
em juízo negou as imputações, alegando que caminhava em direção à
estação de trem quando foi abordado pelos policiais, que o acusaram da
prática dos crimes em razão de seus antecedentes criminais, afirmando já ter
sido processado por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
8
Felipe, também silente na fase policial, em juízo confessou os
fatos descritos na denúncia, afirmando que agiu na companhia de outro
indivíduo e que fora empregada arma de fogo.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar os apelantes.
Isso porque todas as vítimas apresentaram declarações firmes e
coerentes, tendo Rodrigo, Cleber, Rafael, Roberto e Pérsio narrado, de forma
harmônica, a dinâmica dos fatos praticados no interior do bar, enquanto Carlos
e Yago igualmente apresentaram relatos consonantes quanto ao roubo do
veículo que ocupavam e sua respectiva carga, sendo certo que todas elas
ou seja, sete pessoas - procederam ao reconhecimento pessoal de Felipe e
de José Luiz, tanto na fase policial como em juízo.
E como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente
acusar os apelantes.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
9
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ HC no
100.909/DF
5a Turma
Rela. Min. Laurita Vaz
DJe
08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Como se não bastasse, os policiais militares Renato e Claudinei,
responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes Felipe e José Luiz,
aduziram ter surpreendido os roubadores no veículo Fiorino e avistado o
momento em que eles desembarcaram do automóvel, no qual encontraram os
objetos subtraídos no bar, além de terem apreendido uma arma de fogo na
posse de José Luiz.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para incriminar os
apelantes graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
10
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Quer fazer crer, a defesa, que depoimentos de agentes públicos
não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto
inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique um
suposto interesse em prejudicar os apelantes.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Noutro giro, o apelante Felipe confessou as imputações em sede
judicial, o que, aliado às demais provas carreadas aos autos, impede a
absolvição por insuficiência probatória pretendida pela defesa.
E mesmo no tocante ao apelante José Luiz, que, em juízo, negou
os fatos pelos quais se viu condenado, a prova acusatória também se mostrou
robusta e suficiente ao desate condenatório, anotando-se que sua negativa
ficou absolutamente isolada nos autos, só podendo ser entendida como uma
tentativa de evitar sua responsabilização.
Outrossim, a defesa dos apelantes não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, as declarações das sete vítimas, aliadas aos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
11
dos policiais militares, constituem prova suficiente para embasar o decreto
condenatório, já que nada há nos autos no sentido de infirmá-la.
As causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e
do concurso de agentes restaram comprovadas antes as firmes e coesas
declarações das vítimas, não se olvidando, ainda, da apreensão da arma da
arma de fogo.

No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Por primeiro, convém anotar que o juízo a quo reconheceu o
concurso formal entre os cinco crimes praticados no bar, assim como a
continuidade delitiva entre esses crimes e o roubo do veículo, que foi
considerado como crime único.
E ante a concomitância do concurso formal e da continuidade
delitiva, o juízo sentenciante aplicou a regra do artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, segundo a qual “No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua”.
Assim, ficou consignado na r. sentença que “Os cinco roubos
praticados no bar deverão ser considerados em concurso formal, na forma do
artigo 70 do Código Penal, como já apontado, pois os acusados, mediante
uma única conduta, atingiram conscientemente o patrimônio de cinco vítimas
distintas. Por força do concurso formal, uma das penas deverá ser elevada de
1/3, pois os acusados praticaram cinco crimes mediante uma única conduta.
Se fossem dois crimes, o aumento seria de 1/6; três crimes 1/5; quatro crimes,
1/4; e, assim, sucessivamente. Havendo concurso entre concurso formal e
crime continuado, deve ser aplicada analogicamente a regra do artigo 68,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
12
parágrafo único, do Código Penal, considerando que o crime continuado é
mais amplo que o concurso formal, pois o primeiro pode elevar ao aumento de
até 2/3 e, em situações especiais, o triplo, sendo que o segundo fica limitado à
metade. Outrossim, não é justo punir mais gravemente quem praticou 02
crimes em concurso formal e um terceiro em continuidade delitiva, fazendo
incidir dois aumentos, vale dizer um pelo concurso formal e outro pela
continuidade delitiva, do que aquele que praticou 03 crimes em concurso
formal, que estará sujeito a um só aumento. Exemplo disto um acusado pratica
um roubo contra um veículo onde se encontra duas pessoas, levando objetos
destas duas, consciente de que está violando patrimônios distintos e logo em
seguida rouba objetos de uma pessoa que estava em outro veículo. Não há
mais gravidade nesta conduta do que a hipótese em que o agente rouba bens
de três pessoas distintas que ocupam o mesmo veículo. Assim sendo,
sustentamos que havendo concurso entre concurso formal e crime continuado
deve este último prevalecer, por ser mais amplo e por critério de Justiça e
equidade. Por esta razão, na unificação das penas, será considerada a mais
grave, aumentada de 1/2, eis que são seis condutas criminosas a serem
consideradas. Se fossem 02 crimes, o aumento seria de 1/6; 04 crimes, de
1/4; e, assim, sucessivamente”.
Deste modo, apesar de anotado que o aumento pelo concurso
formal se daria na fração de 1/3 (um terço), tal exasperação não foi operada,
procedendo-se a um único aumento de 1/2 (metade), pela prática de seis
crimes.
Feitas tais considerações, vê-se que, para Felipe, em relação ao
crime praticado no bar, a pena-base foi fixada no mínimo legal, no segundo
momento foi mantida no mesmo patamar, apesar de reconhecidas as
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, pois, como
se sabe, as atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo
legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
13
terceiro momento, consideradas as causas de aumento de pena do emprego
de arma de fogo e do concurso de agentes, a pena foi acrescida de 3/8 (três
oitavos), perfazendo 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ato
contínuo, aplicado o regramento contido no parágrafo único do artigo 68 do
Código Penal e considerando a prevalência da continuidade delitiva sobre o
concurso formal, assim como o fato de terem sido seis os delitos praticados, a
pena foi acrescida de 1/2 (metade), pelo que foi tornada definitiva em 8 (oito)
anos e 3 (três) meses de reclusão.
Seguindo o critério previsto no artigo 72 do Código Penal, as
penas de multa foram somadas, totalizando 78 (setenta e oito) dias-multa, no
mínimo legal.
Em relação a José Luiz, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
no segundo momento foi acrescida de 1/4 (um quarto) em razão da tríplice
reincidência (fls. 260, 268 e 269 dois crimes de roubo e um de receptação),
aumento esse que poderia ter sido mais expressivo, notadamente porque duas
das condenações anteriores são por crimes idênticos, a denotar a reincidência
específica, não havendo, pois, que se reduzir a fração adotada, enquanto no
terceiro momento foi acrescida de 3/8 (três oitavos) pela presença das duas
causas de aumento, totalizando 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão. Em razão da aplicação da norma contida no artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, a pena foi aumentada de 1/2 (metade),
sendo tornada definitiva em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão.
Nos termos do artigo 72 do Código Penal, a pena de multa foi
fixada em 96 (noventa e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Frise-se que, a despeito das considerações feitas pelo Ministério
Público, não é caso de exasperação das penas-bases, visto que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
14
circunstâncias judiciais apontadas são, em verdade, inerentes ao delito de
roubo e não denotam dolo exacerbado na conduta dos agentes.
Ademais, o número de vítimas atingidas foi valorado quando da
adoção da fração de aumento pelo crime continuado, não tendo suportado
elas prejuízos expressivos, notadamente porque recuperaram seus bens e os
danos causados no veículo não foram de grande monta, com a nota, ainda, de
que o valor do automóvel não é circunstância apta a exasperação da
reprimenda.
Sobre o aumento de 3/8 (três oitavos) aplicado na terceira fase
dos cálculos, afina-se com a orientação desta Colenda Câmara.
A propósito:
“Destaque-se que tal entendimento decorre não apenas do
número de majorantes, mas sim do raciocínio de que, quanto
mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei incidirem no
caso, maior será também a gravidade da conduta do agente, o
que impõe aumento de forma escalonada dentro dos
patamares mínimo e máximo definidos pela lei, para garantir a
correta individualização da pena, pois não seria justo punir de
forma idêntica agentes de periculosidades diversas” (TJSP,
Apelação no 0071612-91.2013.8.26.0050, Des. Tristão Ribeiro,
j. 28.05.2015).
E no tocante à solução adotada diante do concurso de crimes, os
apelantes Felipe e José Luiz acabaram beneficiados, pois, caso suas penas
para os crimes praticados no bar fossem acrescidas pelo concurso formal (na
fração de 1/3, por serem cinco as vítimas) e, em seguida, sofressem novo
acréscimo, de 1/6 (um sexto), pela continuidade delitiva reconhecida com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
15
roubo do veículo, suas penas finais seriam mais gravosas.
Aliás, não há falar em crime único entre todos os crimes
praticados, tampouco considerar que o roubo do veículo foi mero
desdobramento dos fatos anteriores, notadamente porque os apelantes agiram
com desígnios autônomos, mediante ações distintas e, assim, subtraíram bens
de vítimas diversas, a impedir a benesse pretendida pela defesa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, mantém-se
o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado
fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a
periculosidade concreta dos apelantes, em perpetrar grave crime, em
concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e contra várias vítimas,
reclama punição mais severa e efetiva, não se olvidando, ainda, da
reincidência do apelante José Luiz.
Nesse sentido:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101675-60.2017.8.26.0050 -Voto no 9779
16
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j. 4.8.2016).
Ante o exposto, não se conhece de parte do recurso de José
Luiz, negando-se provimento na parte conhecida, e nega-se provimento
aos apelos do Ministério Público e de Felipe, mantida a r. sentença recorrida
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator